Tribunal: TJES
Processo: 0019225-42.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019225-42.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA

APELADO: JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO ART, 44, INCISO VII, E ART. 102, INCISO XIII, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DE RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII).

2. No caso dos autos, a colocação do poste no ponto em que se encontra não precedeu de concordância do Autor e nem se deu em atendimento a interesse seu, não conseguindo a apelante comprovar, nem mesmo argumentar, que se dera por observância do interesse público, o que tornou desnecessária a produção de prova complementar para definir se as fotografias anexadas aos autos pelas partes são do mesmo imóvel ou não.

3. Soma-se a isso o fato de que o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019225-42.2017.8.08.0024

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

José Ferreira de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por José Ferreira de Oliveira em face da recorrente, acolheu a pretensão autoral, “
determinando
que a Suplicada retire/realoque o poste do local em que se encontra, de modo a não prejudicar ou restringir o direito de uso do imóvel pelo Autor.
” (fls. 94/99)

Em suas razões a apelante aduz, em síntese, que
“[...]o poste não impede a entrada e a saída dos moradores do imóvel[...]”
, bem como que, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 a remoção do poste deve ser custeada pelo consumidor e não há que se falar em gratuidade na realocação do poste pleiteado pelo recorrido, sob pena de violação aos arts. 21, XII, “b”, 174 e 175 da CF. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. (fls. 101/104)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 112/116).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O objeto dos autos refere-se à responsabilidade pelos encargos financeiros relativos à remoção do poste que se encontra alocado
“[...]em frente ao portão de entrada e saída do imóvel do requerente[...]”
que impede o acesso de veículos e plena utilização do bem, ao passo que a recorrida sustenta que
“[...]o poste não impede a entrada e a saída dos moradores do imóvel[...]”
, bem como que, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 a remoção do poste deve ser custeada pelo consumidor e não há que se falar em gratuidade na realocação do poste pleiteado pelo recorrido.

De fato, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII).

O art. 44, inciso VII, da citada resolução é expresso quanto à responsabilidade exclusiva do interessado pelo custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos referido art. 102.

Entretanto, como bem salientado pelo Julgador de origem,
“[...]
a colocação do reportado poste no ponto em que se encontra não precedeu de concordância do Autor e nem se deu em atendimento a interesse seu, não conseguindo a Suplicada comprovar, nem mesmo argumentar, que se dera por observância do interesse público, o que tornou desnecessária a produção de prova complementar para definir se as fotografias anexadas aos autos pelas partes são do mesmo imóvel ou não.[...]”

Soma-se a isso o fato de que o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000634-59.2018.8.08.0036, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)

(...) Demanda atinente à retirada de um poste que impede o uso da propriedade particular da autora, causando evidente restrição ao uso do imóvel pelo proprietário. Ônus de retirada imposto à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que de responsabilidade da ré, por não se tratar de mero melhoramento estético, mas sim impedindo o regular uso do imóvel. (...). (TJES, Apelação Cível nº 028160013265, Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.